Tribunal: TJSP
Processo: 1010447-38.2021.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DENEGATÓRIA.
1. Cuida-se de reexame necessário em face da r. sentença proferida nos autos da ação mandamental impetrada contra ato praticado pelo Delegado Regional Tributário de Sorocaba DRT 4, por meio da qual o DD. Magistrado a quo denegou a segurança em que a parte autora objetivava declarar inexigível o débito de IPVA, relativamente ao

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DENEGATÓRIA.
1. Cuida-se de reexame necessário em face da r. sentença proferida nos autos da ação mandamental impetrada contra ato praticado pelo Delegado Regional Tributário de Sorocaba DRT 4, por meio da qual o DD. Magistrado a quo denegou a segurança em que a parte autora objetivava declarar inexigível o débito de IPVA, relativamente ao exercício de 2021.
2. Segurança denegada. Inexigência do duplo grau de jurisdição. Art. 14, §1o da Lei Federal 12.016/2009.
Reexame necessário não conhecido.